Tribunal: TJBA
Processo: 8000166-58.2022.8.05.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000166-58.2022.8.05.0114 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: VERONICIO DOS SANTOS CARNEIRO Advogado(s): LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE MELO FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 121, § 2°, incisos II, III e IV, em conexão com o ART. 155, § 1º, do CP. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP PARA A REALIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR MEIO DE FOTOGRAFIA. REJEIÇÃO. IRREGULARIDADE NO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO AFETA O PROCESSO NEM A DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS COM ESTEIO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL, DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS QUANTO AO HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTADA, DE OFÍCIO, A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA ATINENTE AO MOTIVO FÚTIL EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. ACOLHIMENTO. MAJORANTE NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. ADITAMENTO NÃO FORMALIZADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A PRÁTICA DO CRIME DE FURTO DURANTE A NOITE. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1144 DO STJ. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Insurge-se o recorrente contra a decisão de pronúncia de ID 76173398 que, julgando admissível a acusação, o pronunciou pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2°, incisos II e III, quarto item, e IV, último item, em conexão com o art. 155, § 1º, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Inicialmente, o recorrente argui a nulidade do reconhecimento fotográfico efetuado na fase investigativa, sem observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP. 3. A esse respeito cumpre destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, embora o procedimento do art. 226 do CPP seja de observância obrigatória, eventual irregularidade do reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por meio de fotografia, na fase do inquérito policial, não implica na nulidade do processo, nem da decisão de pronúncia, notadamente quando os indícios de autoria se encontram alicerçados em outros elementos de prova, a exemplo da prova testemunhal produzida em juízo. Confira-se: STJ - AgRg no HC n. 857.524/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023; AgRg no HC n. 821.706/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023. 4. A análise da irresignação requer a ampla incursão nos elementos de convicção amealhados, inclusive a prova produzida no curso da instrução criminal. 5. No que tange à materialidade, esta restou evidenciada com esteio no laudo de exame de necrópsia de fls. 58/59 do ID 76171094, o qual concluiu que “a vítima Paulo Caciano da Silva faleceu de asfixia por estrangulamento secundário a laço cervical”. Realizado exame pericial do local do crime (ID 76173397). 6. No dia 04/10/2021 foi lavrado o auto de exibição e apreensão de fl. 28 do ID 76171094, relativo ao aparelho de televisão deixado nas dependências da Empresa Rota Transportes, pelo suspeito da prática do homicídio e do furto. Juntou-se ao procedimento investigativo a lista de passageiros do ônibus, da linha Itabuna-Ilhéus, no dia 17/10/2021, com a enumeração das passagens vendidas em Itacaré, da qual se extrai o nome do acusado Veronício Santos, e o horário da venda da passagem às 06h:08min:42seg (fl. 29 do ID 76171094). Foram anexados aos autos do inquérito policial o relatório da diligência realizada na residência da vítima, onde foi encontrado o corpo sem vida, bem como as informações levantadas acerca do provável autor do crime (fls. 33/40 do ID 76171094). 7. O Ministério Público requereu a prisão preventiva do acusado, sendo esta decretada, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, em 08/03/2022, consoante decisão de ID 76171102. O mandado de prisão foi cumprido somente em 05/03/2024, consoante documentado nos ID 76171113, tendo sido iniciada a instrução criminal a partir de então. 8. A cuidadosa análise da prova oral produzida no curso da instrução criminal evidencia que, ao menos, duas testemunhas, Rodrigo Santos Azevedo e Jonatas Silva Jordão, afirmam ter tido contato direto e pessoal com o réu em um contexto fático que dota de plausibilidade a versão acusatória, em conjunto com os elementos informativos contidos no inquérito policial, inclusive a dinâmica dos fatos narrada pelo réu perante a autoridade policial. 9. Com efeito, ambas as testemunhas se referem ao dado fático e objetivo de que Veronício estaria saindo da cidade de Itacaré transportando objetos, tendo o taxista Jonatas Silva Jordão afirmado que transportou o réu da rodoviária para uma casa de onde foram retirados objetos, sacolas e um televisor desembalado, levando-o, em seguida, de volta para a rodoviária. 10. Ademais, a circunstância fática e objetiva de o nome do réu constar da lista de passageiros do ônibus que saia de Itacaré, com destino a Ilhéus, no dia seguinte ao homicídio (fl. 29 do ID 76171094), assim como o fato de o réu ter sido posteriormente localizado pela polícia, para ser interrogado, na fase do inquérito, justamente quando se encontrava na Rodoviária de Itacaré à procura de um televisor, tornam ainda mais convergente a prova judicializada com os elementos do inquérito, de modo a evidenciar a presença de indícios suficientes de autoria, para efeito de pronúncia. 11. Nessa senda, verifica-se que o convencimento acerca dos elementos necessários para a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, não decorre do reconhecimento de pessoa, por meio de fotografia, efetuado pelo reconhecedor Júlio César do Vale da Silva, consoante documentado à fl. 25 do ID 76171094. Até porque, quando inquirido em juízo, a testemunha apresentou versão parcialmente distinta, esclarecendo que não tinha como afirmar que a pessoa retratada nas fotografias que lhe foram apresentadas pelos policiais seria a mesma que esteve na rodoviária tentando transportar televisores no ônibus. Disse, concretamente, nesse aspecto, em resposta à pergunta formulada pelo advogado de defesa que: “a aparência física das fotos apresentadas não era a mesma da pessoa que ficou impossibilitada de levar as duas televisões”. 12. Destarte, em que pese o nobre labor defensivo, com a imersão nos autos, verifica-se que não há mácula no processo judicial nem na decisão de pronúncia passíveis de nulidade, razão pela qual rejeita-se a questão preliminar suscitada pelo recorrente. 13. Ademais, o escrutínio da prova judicializada revela que subsistem elementos aptos a demonstrar suficiência dos indícios de autoria, de modo a legitimar a admissibilidade da acusação e conseguinte submissão da causa ao Tribunal do Júri, com esteio nos arts. 155 e 413 do CPP. 14. Pontue-se, ainda, a presença de motivação idônea na deliberação judicial atacada acerca da pertinência das qualificadoras do crime de homicídio, atinentes ao emprego de asfixia e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, com esteio no acervo probatório, notadamente o laudo de exame de necrópsia de fls. 58/59 do ID 76171094, o qual concluiu que “a vítima Paulo Caciano da Silva faleceu de asfixia por estrangulamento secundário a laço cervical”, e exame pericial do local do crime (ID 76173397), que indicou que o corpo da vítima “foi encontrado na sua casa, no chão do banheiro, em decúbito dorsal com membros superiores amarrados atrás das costas e pescoço com laçadas de corda; trajando camiseta de cor amarela, com sunga colorida e calçava um par de sandálias Havaianas”. 15. Não remanesce, no entanto, prova judicializada apta a sustentar a versão acusatória quanto à caracterização do motivo fútil. Isso porque a motivação da ação criminosa foi descrita pelo próprio recorrente na fase do inquérito policial, não existindo, ao exame dos autos, prova judicializada apta a legitimar a sua pertinência. 16. Destaque-se, nesse aspecto, que a representante do Ministério Público sustentou, ao término da instrução criminal, nas alegações finais orais apresentadas em audiência, que “essa questão do motivo fútil ela não ficou configurada” (PJE Mídias). 17. Pontue-se que no interrogatório judicial o réu permaneceu em silêncio quando das perguntas que lhe foram formuladas pela MM. Juíza e pela Promotora de Justiça. Por essa trilha, em consonância com a regra disposta no art. 155 do CP e a jurisprudência do STJ, é de rigor afastar da pronúncia, de ofício, a incidência da qualificadora prevista no artigo 121, § 2°, II, do CP, atinente ao motivo fútil, por ausência de prova judicializada que autorize a sua aplicação, em caso de eventual condenação, pelo Tribunal do Júri. 18. Destarte, afastada a incidência da qualificadora do motivo fútil, remanesce a pronúncia pelo homicídio qualificado tipificado no artigo 121, § 2°, III e IV, do CP. 19. De outra parte, extrai-se da decisão de pronúncia a existência de motivação idônea à pronúncia do recorrente pelo crime de furto (art. 155 do CP) em conexão com o crime de homicídio, tipificado no artigo 121, § 2°, III e IV, do CP. 20. A prova oral judicializada é afiançadora da plausibilidade da acusação quanto a materialidade da subtração dos pertences da residência da vítima e de que o réu os levou consigo até a rodoviária de Itacaré, notadamente dois televisores. Dessa forma, não merece acolhida o pleito absolutório formulado nas razões recursais. No entanto, assiste razão à defesa quanto à impugnação da incidência da causa de aumento de pena atinente ao repouso noturno, prevista no § 1° do art. 155 do CP. 21. Isso porque não houve descrição fática da sua caracterização na denúncia, a qual, de modo diverso, refere que o furto ocorreu durante o dia. 22. Destaque-se, ainda, que as alegações orais da representante do Ministério Público, em audiência, ao final da instrução criminal, não legitimam a incidência da predita majorante. A pretensão do Parquet não merece prosperar na medida em que o taxista Jonatas Silva Jordão, inquirido em juízo como testemunha da acusação, em nenhum momento afirmou que houvesse realizado o transporte do réu, na posse de objetos, especificamente, à noite, mas entre as 05h e 06h. 23. A própria manifestação do Ministério Público, em juízo, é no sentido de que o roubo se deu “no momento inicial do dia”, em “horário matinal muito cedo”, de tal modo que não há, sequer, descrição de que tivesse sido praticado à noite. 24. A exposição do Parquet é, inclusive, contrária à tese fixada pelo STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo que deu ensejo ao Tema 1144, o qual requer, para incidência da majorante, que o furto seja praticado, obrigatoriamente, à noite. Confira-se: 1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. 25. Pontue-se, ainda, que não foi observado o procedimento do artigo 384 do CPP para a formalização do aditamento da denúncia, não havendo, sequer, deliberação da Magistrada de Primeiro Grau a esse respeito. 26. Destarte, não se mostra tecnicamente plausível a referência ao suposto aditamento da inicial acusatória, nos termos em que sustentado pela Procuradoria de Justiça, no opinativo de ID 77605452, na medida em que ele formalmente não existiu. Conclui-se, portanto, que há efetiva ausência de correlação entre a pronúncia e a acusação deduzida em juízo, uma vez que não houve prévia descrição da prática do furto durante o repouso noturno, para efeito de incidência do § 1° do art. 155 do CP. 27. Nessa senda, evidenciada a ausência de correlação entre a pronúncia e a inicial acusatória e, na falta de lastro empírico apto a respaldar o convencimento acerca da predita causa de aumento de pena, isto é, de que o crime tenha ocorrido à noite, é de rigor acolher a postulação defensiva, nessa cota, para que seja extirpada da pronúncia a incidência da majorante do repouso noturno quanto ao crime de furto, tipificada no § 1° do art. 155 do CP. 28. Por fim, embora não tenha sido a matéria objeto de impugnação específica, verifica-se que a segregação cautelar do recorrente foi mantida, em face da necessidade atual de resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. Nessa trilha, (i) demonstrada a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria do homicídio qualificado pelo emprego de asfixia e utilização de recurso que tornou impossível a defesa da vítima; (ii) demonstrada a presença dos indicativos do crime conexo de furto e, ainda, (iIi) consubstanciada a fuga do recorrente do distrito da culpa e (iv) apontada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, tem-se por suficientemente justificada a convicção acerca da atualidade dos requisitos da medida extrema, razão pela qual deve ser mantida, tal como deliberado pelo Juízo a quo. 29. Parecer da Procuradoria de justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso. 30. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8000166-58.2022.8.05.0114, da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA, sendo o recorrente Veronício dos Santos Carneiro e o recorrido Ministério Público da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, a ele dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.